Tribunal: TJMT
Processo: 1001004-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001004-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO DIAS DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 040.721.591-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ADJAIR JERONIMO DA COSTA - CPF: 545.648.671-72 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINE MEDEIROS ALMEIDA - CPF: 046.975.471-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SALAZAR MARTINS - CPF: 038.427.881-77 (ADVOGADO), A DIAS DE ALMEIDA E CIA LTDA - ME - CNPJ: 00.335.497/0001-07 (AGRAVANTE), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DESCABIMENTO -

LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – VENCIMENTO ANTECIPADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme inteligência do art. 5o da Lei no 6.840/80 c/c art. 10 do Decreto-Lei 413/69, a cédula de crédito comercial configura título executivo extrajudicial, estando hábil para instruir a execução, porquanto revestida de liquidez, certeza e exigibilidade.

Havendo cláusula que estabelece o vencimento antecipado da dívida, constatado o inadimplemento ainda que parcial, é permitido o ajuizamento da execução por inadimplemento do devedor.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
A. DIAS DE ALMEIDA E CIA LTDA - ME,

contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que na
Execução de Titulo Extrajudicial no 0016957-91.2017.8.11.0004,
proposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
rejeitou a exceção de pré-executividade oposto pela agravante, sob o fundamento de que o título preenche todos os requisitos do art. 783 do CPC/15, e que foi acordado que, em caso de inadimplemento, haveria o vencimento antecipado.

A agravante alega, em síntese, nulidade da execução, sob o argumento de que o título que se pretende executar não possui liquidez, certeza e exigibilidade.

Sustenta, ainda, ausência de inadimplemento anterior ao ajuizamento do feito executório.

Ao final pugna pelo provimento do recurso e o acolhimento da exceção de pré-executividade no tocante a inexigibilidade do título judicial.

A contraminuta foi apresentada no ID no 117721461, requerendo o desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas no ID no 118408416.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
A. DIAS DE ALMEIDA E CIA LTDA – ME
opôs
Exceção de Pré-Executividade à Execução de Título Executivo Extrajudicial no 0016957-91.2017.8.11.0004,
em face do exequente/agravado
BANCO DO BRASIL S.A.
,
sob a alegação de nulidade da execução com a consequente extinção.

A i. juíza
a quo
Dra. Augusta Prutchansky Gomes Negrão Nogueira rejeitou a exceção de pré-executividade, conforme relato já exposto.

Contra a referida decisão a executada interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

A exceção de pré-executividade somente é admitida em hipóteses restritas, nas quais seja possível constatar, de plano, a inexigibilidade do título, independente de produção de provas.

A presente execução encontra-se embasada na “Cédula de Crédito Comercial no 40/05284-2”, emitida em 13/05/2015, no valor de R$ 366.000,00 (trezentos e sessenta e seis mil reais), com vencimento em 01/06/2027, tendo sido colacionada no ID no 57872705 – Fls. 41/54.

Vê-se que, por meio da aludida cédula, pactuou-se que os executados realizariam pagamento em favor do exequente em parcelas mensais e sucessivas. Vejamos (ID no 57872705 – Fls. 44):

Observa-se, ainda, que a cédula veio acompanhada de demonstrativo de débito, conforme comprova a documentação de ID no 57872705 – Fls. 59/61.

Com efeito, conforme dispõe o art. 5o da Lei no 6.840/80 c/c art. 10 do Decreto-Lei 413/69, a cédula de crédito comercial tem natureza de título executivo extrajudicial e, acompanhada do demonstrativo de débito, autoriza o ajuizamento da ação de execução,
in verbis:

“Art. 5o. plicam-se à Cédula de Crédito Comercial e à Nota de Crédito Comercial as normas do Decreto-lei no 413, de 9 de janeiro 1969, inclusive quanto aos modelos anexos àquele diploma, respeitadas, em cada caso, a respectiva denominação e as disposições desta Lei.”

“Art. 10. A cédula de crédito industrial é título líquido e certo, exigível pela soma dela constante ou do endôsso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e demais despesas que o credor fizer para segurança, regularidade e realização de seu direito creditório.”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. FINAME. TÍTULO EXECUTIVO. A cédula de crédito comercial se afigura como título executivo, apto a amparar a ação executiva, tendo em vista o disposto nos artigos 1o e 5o da Lei no 6.840/80 c/c artigo 10 do Decreto-Lei 413/69. Decisão mantida. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento No 70065916645, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 04/08/2015).

(TJ-RS - AI: 70065916645 RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Data de Julgamento: 04/08/2015, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/08/2015) destaquei

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. EXIGIBILIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ. TÍTULO EXECUTIVO. A cédula de crédito comercial, pactuada sob regras claras, com estipulação de valor específico a ser disponibilizado diretamente aos contratantes, que se comprometeram ao pagamento respectivo, na data convencionada, é título líquido, certo e exigível, e, portanto, hábil a instruir a execução.”

(TJ-MG - AC: 10145095462860001 MG, Relator: José Affonso da Costa Côrtes, Data de Julgamento: 18/12/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/01/2013) destaquei

Portanto, a “cédula de crédito comercial” configura título executivo extrajudicial, estando hábil para instruir a execução, porquanto revestida de liquidez, certeza e exigibilidade, se constatado o inadimplemento ainda que parcial, pela qual não há se falar em nulidade de execução.

Extrai-se, ainda, que há cláusula expressa de vencimento antecipado do título em caso de inadimplemento de alguma das parcelas.

Confira-se (ID no 57872705 – Fls. 44 e 45):

Assim, vencidas e não pagas as parcelas da cédula de crédito comercial, opera-se o vencimento antecipado da integralidade do saldo devedor, sendo, portanto, cabível a propositura da demanda executiva.

A propósito, já decidiu este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL -EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE POR INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - DECISÃO QUE ACOLHE O PEDIDO - INADIMISSIBILIDADE. Descumprindo o devedor quaisquer das obrigações oriundas de cédula de crédito comercial com o credor, cabe o vencimento antecipado da dívida, por força do que dispõe o art. 11 do Decreto-lei no 413/69. (...)”.

(Ap 10369/2002, DR. JOÃO FERREIRA FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2004, Publicado no DJE 25/03/2004)

Por conseguinte, não há se falar em ausência de título hábil para instruir o feito, haja vista ser incontroversa a existência de débito contraído pela agravante, bem como a contratação havia entre as partes.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022